Tribunal: TJES
Processo: 5005605-19.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005605-19.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIALA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005605-19.2023.8.08.0006

Recorrente: THIALA DOS SANTOS DE OLIVEIRA;

Recorrido: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO, TENDO ORDENADO A DEVOLUÇÃO DE VALORES. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE, FUNDAMENTANDO A IMPROCEDÊNCIA NO SEGUINTE: (...) Quanto ao pedido de indenização por danos morais, importante destacar que para que haja o dever de indenizar, não basta uma conduta indevida pela ré, deve haver, em concomitância, um dano de ordem moral e o nexo de causalidade entre eles. Quanto ao requisito ato ilícito, entendo por evidenciado, visto que a requerida gerou, indevidamente, cobrança quanto a contrato extinto e encargos que foram instituídos por inadimplência autoral causada pela ré. Registra-se que, não obstante a requerente afirme não ter pactuado as renegociações datadas de 14/11/2022 e 13/02/2023, tal alegação é desprovida de plausibilidade, não havendo como reconhecer ato ilícito pela ré, nesse particular. Primeiro porque sendo os contratos datados de 14/11/2022 e 13/02/2023 inexistentes, por consequência, o firmado em 15.03.2023 também o é, vez que o objeto do último refinanciamento foram as duas dívidas que a autora possuía com o Itaú, correspondentes aos contratos datados de 14/11/2022 e 13/02/2023. Assim, incongruente a alegação autoral, que inclusive, foi reforçada em depoimento pessoal, onde confessa o contrato datado de 15.03.2023 e os débitos que o compõe, mas nega as contratações anteriores, que são justamente a dívida reconhecida. De mais a mais, as renegociações importaram na concessão de beneficio a requerente, pois retiraram seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e ensejaram a redução da taxa de juros. Logo, se o requerido realmente quisesse causar o endividamento autoral bastaria respeitar a inércia autoral quanto ao descumprimento da obrigação de pagar os contratos de crédito pactuados, até porque a taxa de juros dos contratos negados pela autora se deram em patamar bem inferior, visto o contrato firmado em 14.11.2022 possuir taxa de juros de 4,30% a.m e 67% a.a, e o firmado em 23.02.2023 de 4,40% a.m e 68,85% a.a. Pelo exposto, tenho pela ausência de elementos mínimos a comprovar que mencionados contratos foram pactuados de forma indevida, sobretudo por não se revelar lógico reconhecer que a autora não os pactuou, pois, como já dito, são eles o objeto da novação pactuada pela requerente, que confessa ter implementado. Importante ressaltar que embora o requerido tenha registrado cobrança no mês de maio/2023 referente ao refinanciamento datado de 15/03/2023 “SOB MEDIDA PARCELAMENTO – 02/26”, tal fato não importa em conduta indevida, por não importar em aumento de 01 parcela do saldo devedor, mas mera transferência de cobrança da parcela n. 02 do mês de abril de 2023, que não foi realizada no dia 20.04.2023, sendo migrada para o final do contrato. No que se refere a tese autoral de ter sido maltratada por funcionário do requerido, não consta nos autos o nome deste, sequer há indicação do dia e horário do suposto atendimento, e tão pouco senha bancária a comprovar o comparecimento autoral a agência, sendo forçoso reconhecer a ausência de prova mínima quanto a referida ofensa, desonra, praticada por funcionário do banco réu em face autoral. Quanto ao requisito dano, tenho por não caracterizado, ante a ausência de lesão aos atributos da personalidade autoral, pois a mera cobrança indevida não dá ensejo a dano moral indenizável, sobretudo porque conforme já reconhecido o despendimento patrimonial sofrido importou no reconhecimento do dever do suplicado restituir, em dobro, a quantia paga em excesso, inexistindo demonstrativos de situação extrema a gerar danos à personalidade autoral.”

RECURSO DA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO RELATIVO AOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, ÔNUS QUE COMPETIA À AUTORA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO RÍSPIDO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)